Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708831-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Dona de Casa Supermercados Ltda Agravado: Verani Pinto de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Dona de Casa Supermercados Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0009453-30.2012.8.07.0001, em procedimento de execução, assim redigida: Houve a suspensão dos atos executórios sobre o lote penhorado em razão da interposição de embargos de terceiro, Id. 56333916. Quanto ao pedido do exequente, Id. 59585704, realço que a nova sistemática trazida pelos artigos 8o e 139, inc. IV do CPC preceituam que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deverá resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Para a aplicação das medidas requeridas, cujo objeto atinge diretamente a pessoa do devedor e não seu patrimônio é imprescindível a comprovação de situação objetiva e razoável que tenha peso e relevância suficientes a mitigar o direito de ir e vir. Em análise da manifestação do credor, não há prova que os devedores se comportam de modo a usufruir vida acima da média do brasileiro ou pretenda evadir-se do território nacional. Assim, não fica evidenciado que as medidas requeridas contribuirão para a solução da lide. Por essas razões, INDEFIRO o pedido relacionado ao passaporte e CNH. Voltem para pesquisa eletrônica de ativos. Ao exequente para apresentar planilha atualizada do valor devido. Int. Em suas razões recursais (Id. 15598288) sustenta a agravante, em breve síntese, a possibilidade de deferimento de medidas constritivas atípicas consubstanciadas na suspensão do uso do passaporte e da licença conferida à devedora para conduzir veículos automotores. Afirma ser possível o deferimento de medidas coercitivas atípicas como estratégia para incentivar a solvência da devedora, sobretudo por ter esgotado a promoção das medidas típicas de constrição do patrimônio da recorrida sem ter alcançado o êxito pretendido. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do uso do passaporte e da licença conferida à recorrida para conduzir veículos automotores, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos nos documentos de Id. 15598289 e Id. 15598290. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão do uso do passaporte e dos efeitos da licença concedida ao demandante para a condução de automóveis como medida coercitiva imposta ao devedor. Inicialmente, convém ressaltar que o artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil previu a possibilidaded de determinação detodas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto o pagamento de valores. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a imposição de restrições à esfera de liberdade da parte, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre muitas outras[1]. Convém ressalvar, no entanto, que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos respectivos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem à discussão diante da liberdade que é conferida ao Magistrado, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o Juiz examinará a “probabilidade do direito”, ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória” [2]. Para Mauro Cappelletti, a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, “sendo inegável que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha”. [3] Em particular, no caso de proferimento de decisão judicial que tenha carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[4], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito [5]. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas pode eventualmente ensejar medidas inadequadas. Assim, suspender os efeitos da CNH, bem como restringir o uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico. Como a proposta do atual CPC é aumentar a eficiência processual, o deferimento de medidas ineficazes e de difícil fiscalização pode acabar ocasionando o efeito contrário. No caso, a determinação de suspensão do uso do passaporte e da licença de dirigir concedidos à agravada em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito desse tema, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPOSTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017, p. 513-547) (Ressalvam-se os grifos)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CNT PARA CARTEIRA DE MOTORISTA E EM CASOS DE NATUREZA PENAL PARA A APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIREITO DE IR E VIR E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar o pedido de apreensão da CNH e do Passaporte das executadas, uma vez que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. 2. No cotejo dos autos, não foram apontados indícios de que as executadas ostentem viagens internacionais ou estejam se utilizando de veículo automotor que, para frustrar a execução está em nome de terceiros. 3. Tais medidas afrontam o direito de ir e vir, consagrado na Constituição Federal, art. 5o, inciso XV, bem como feri diretamente o princípio dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão hostilizada mantida. (Acórdão no 999131, 20160020477885AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017, p. 446/454) (Ressalvam-se os grifos)” "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO DO ART. 139, inc. IV, do CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO OBSERVADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil outorga ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3. A suspensão do direito de dirigir não se harmoniza ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meio de coercer o devedor, pois interfere na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantia do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 985145, 20160020403562AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016, p. 527-528) (Ressalvam-se os grifos)” Assim, a decisão impugnada deve ser mantida, pois o deferimento das medidas atípicas pretendidas revela-se inadequado e desproporcional em relação aos propósitos da credora e, como dito, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. De fato, a decisão agravada está em harmonia com o entendimento jurisprudencial sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que revela a ausência do preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 17 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator